Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023308-96.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., SANACHEM BRASIL COMERCIAL LTDA EMBARGADO: ACTION S/A D E S P A C H O 1. ID’s 12530691 e 12530735 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor, ACTION S/A, e pelo réu, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., em face do v. acórdão de ID 12531124. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões aos recursos, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. 2. ID 13089582 Cuida-se de manifestação da parte autora na qual informa que a empresa DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA – ME adquiriu todos os créditos objetos da presente ação. Requer a substituição processual do polo ativo, como também que as intimações sejam realizadas em nome do procurador da empresa DIBRASA. Para tanto, oportunizo ao requerente a juntada do termo de cessão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Cumprida a exigência legal, intime-se a parte contrária para que se manifeste sobre o pedido de substituição, nos termos do art. 109, §1o, do CPC. I. Brasília,DF , 17 de dezembro de 2019 13:37:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator